Tribunal: TJBA
Processo: 8042898-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042898-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILZA FERREIRA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob alegação de ausência de vínculo jurídico ou prescrição de débito registrado no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Sentença de improcedência proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Apelação cível interposta, com pedido de exclusão da anotação e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da ciência prévia da consumidora acerca da inscrição no SCR enseja a exclusão do registro; (ii) saber se há dano moral indenizável pela referida anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, possui natureza informativa voltada à fiscalização do sistema financeiro e ao intercâmbio de dados entre instituições financeiras.

4. Ainda que sua função principal não seja restritiva de crédito, a Resolução exige que haja comunicação prévia ao consumidor sobre a remessa dos dados ao SCR (art. 13).

5. Não constando dos autos o contrato firmado entre as partes ou outro documento que comprove a ciência prévia da apelante, é de se reconhecer a irregularidade da inscrição, impondo-se sua exclusão.

6. Contudo, a apelante é devedora contumaz, possuindo outras inscrições em cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa) à época do ajuizamento da ação, fato que afasta a caracterização de dano moral
in re ipsa
.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há ilicitude na inserção de dados no SCR, quando realizada nos termos da norma de regência, e afasta o dever de indenizar quando há legítima inscrição anterior em cadastros de inadimplentes (Súmula 385/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e parcialmente provida, para determinar a exclusão das informações da apelante do sistema SCR, no prazo de 15 dias.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

* Código de Processo Civil, art. 931, art. 937

* Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º

* Lei nº 12.414/2011, art. 2º

* Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 9º, 12 e 13

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024

* STJ, REsp 1.002.985/RS, rel. Min. Ari Pargendler

* Súmula 385 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042898-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDILZA FERREIRA DE JESUS SANTANA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.